Tribunal: CARF
Processo: 10880.998322/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.998322/2011-39
ACÓRDÃO
1401-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACCENTURE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE EFEITO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOFGADAS. INAPLICABILIDADE
DA SÚMULA CARF. 177.
Não se aplica a Súmula CARF 177 a estimativas compensadas não
homologadas antes da alteração promovida pela lei 10.833/2003 no § 6o
do art. 74 da Lei 9.430/1996, atribuindo a DCOMP efeito de confissão de
dívida.
Assim, antes de tal alteração, para que estimativas compensadas possam
compor o saldo negativo pleiteado, necessária a validação das respectivas
compensações, caso não confirmadas encontram-se ausentes os requisitos
de certeza e liquidez do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998322/2011-39
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 16-80.359 (fls.
121/131), proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (DRJ/SPO), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório (fl. 12) que não homologou a compensação (PER/DCOMP n.o
36766.56452.071207.1.7.03-7016) de crédito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
referente ao ano-calendário de 2000, no valor original de R$ 724.949,06 (valor do saldo negativo
informado no PER/DCOMP R$ 725.218,62).
O objeto da controvérsia reside na não homologação de compensação de saldo
negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de 2000, período de apuração 1999, pela autoridade
fiscal, que alegou inexistência de crédito disponível para compensação devido à não confirmação
de parcelas de CSLL devida por estimativa, as quais teriam sido compensadas com saldos negativos
de períodos anteriores.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 18/30), sob os seguintes fundamentos:

a) Alega que o despacho decisório é nulo por falta de descrição clara e precisa
dos fundamentos que levaram à não homologação da compensação,
cerceando o direito de defesa. A decisão meramente afirma a inexistência
de crédito sem detalhar a insuficiência ou os débitos não quitados, o que
contraria os princípios da motivação, legalidade e contraditório, além do art.
9o do Decreto no 70.235/72, que exige a instrução da exigência fiscal com
todas as provas;
b) Que a cobrança do tributo se baseou em mera presunção, invertendo o ônus
da prova e violando os arts. 113, § 1o, e 142 do CTN, pois cabe ao Fisco
comprovar o fato constitutivo de seu direito;
c) Que possui o direito ao saldo negativo de CSLL no valor de R$ 724.949,06,
resultante de recolhimentos a maior por estimativa no ano-calendário de
2000 (período de apuração 1999), e que a negativa desse direito, mesmo
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998322/2011-39
3
por eventual equívoco no preenchimento de documentos fiscais, viola o
princípio da estrita legalidade e configuraria enriquecimento indevido da
Fazenda Nacional, citando jurisprudência que ampara a correção de erros
involuntários do contribuinte;
d) Que a contribuinte sempre agiu de boa-fé, e o procedimento adotado e a
compensação realizada demonstram a ausência de danos ao erário;
e) Que a aplicação de multa e juros é indevida, pois o prazo de 30 dias para
pagamento após a ciência do despacho decisório não havia transcorrido
quando da apresentação da manifestação, e a própria manifestação
suspende a exigibilidade do crédito (art. 151, III, do CTN);
f) Por fim, sustenta que a compensação efetuada é legal e válida, quitando o
débito. Subsidiariamente, caso fossem devidos, o art. 100, parágrafo único,
do CTN, afastaria a imposição de penalidades e juros, dado o cumprimento
das normas expedidas pelas autoridades fiscais.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), proferiu o Acórdão n.o 16-80.359 (fls. 121-131) que indeferiu
a Manifestação de Inconformidade, cuja ementa foi dispensada.
Inicialmente, a DRJ apreciou a preliminar de nulidade do despacho decisório. A
Turma Julgadora afastou a alegação de nulidade, argumentando que o despacho decisório
detalhou a composição das parcelas do crédito, o método de cálculo do saldo negativo disponível
e indicou a inexistência de saldo, além de direcionar o contribuinte ao site da Receita Federal para
informações complementares e consulta ao processo no 16306.720778/2011-03, onde estariam
detalhados os procedimentos de validação.
A DRJ entendeu que foram disponibilizados todos os elementos necessários para a
compreensão da glosa, não havendo cerceamento de defesa. A decisão da DRJ ressaltou que o
detalhamento das parcelas não confirmadas, disponível à fl. 16 dos autos e no referido processo,
evidenciava que a glosa decorria da não confirmação de CSLL devida por estimativa em meses
específicos (janeiro, fevereiro, março, junho e julho de 2000), que haviam sido informadas no
PER/DCOMP como compensadas com saldo negativo de anos anteriores (1997 e 1998).
No mérito, quanto à necessidade de processamento do PER/DCOMP e ao direito
creditório, a DRJ sustentou que o ônus da prova do direito creditório recai sobre o contribuinte,
conforme art. 170 do CTN. Afirmou que a análise eletrônica se baseia nas informações fornecidas
pelo próprio contribuinte e que a legislação (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/72) estabelece a
preclusão para apresentação de provas documentais não juntadas com a impugnação, salvo
exceções não verificadas no caso.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998322/2011-39
4
A DRJ reiterou que a análise do Auditor Fiscal no processo no 16306.720778/2011-
03 (fls. 79-117 dos autos em comento) demonstrou, com base nos dados da RFB, a utilização de
saldo negativo de CSLL dos anos-calendário de 1996 a 1998 (não havendo saldo negativo em 1999)
e concluiu pela insuficiência do crédito para validar a compensação das estimativas. Assim, por
falta de prova em contrário pela Requerente, manteve o despacho decisório.
Finalmente, a DRJ analisou a questão da multa e dos juros. A decisão estabeleceu
que a compensação extingue o débito sob condição resolutória da homologação (art. 74, §§1o e
2o, da Lei no 9.430/96). Com a não homologação, o débito torna-se exigível com acréscimos legais
desde o vencimento, conforme art. 61 da Lei no 9.430/96 e art. 74, §7o da mesma lei. A suspensão
da exigibilidade pelo art. 151, III, do CTN apenas afasta a cobrança durante o litígio, mas não os
encargos.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 134/144), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a
alegação de que:

a)
Alega que a cobrança do débito não poderia ser formalizada por meio de
despacho decisório, mas sim por Auto de Infração, conforme art. 142 do
CTN e art. 9o do Decreto no 70.235/72. Cita o Acórdão CARF no 204-01.613
e o Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2016 para reforçar que o despacho
que nega compensação não constitui crédito tributário, e que não há
recurso contra a liquidação de decisão administrativa, tornando essencial a
discussão sobre a forma de constituição do crédito na própria impugnação
ao despacho;
b)
Que a glosa de estimativas mensais quitadas por compensação com saldo
negativo de períodos anteriores é indevida, citando a Solução de Consulta
COSIT no 18/2006, que tem efeito vinculante. Argumenta que, conforme
essa solução, na hipótese de compensação não homologada, os débitos
devem ser cobrados com base na DCOMP, não cabendo a glosa dessas
estimativas na apuração do saldo negativo na DIPJ, pois isso levaria à
cobrança em duplicidade (das estimativas e do tributo apurado ao final do
exercício). Cita também Acórdãos do CARF (no 9101-002.489, no 9101-
002.093 e no 1201-001.054) que corroboram o entendimento de que não
cabe a glosa de estimativas compensadas e não homologadas na
composição do saldo negativo.

É o relatório do essencial.

VOTO
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998322/2011-39
5
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Em que pese a análise do relatório e das alegações recursais complementares
conduzam em um primeiro momento à aplicação da Súmula CARF n. 177, entendo que não é esse
o caso dos autos.
Isto porque, a premissa das decisões que originaram a referida súmula, bem como
de parecer normativo e solução de consulta citados pela Recorrente, é fundada na confissão de
débito decorrente da DCOMP e do fato do referido débito restar controlado para posterior
cobrança
Desta forma, indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em
consideração as referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos
processos de cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação),
tem como consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Ocorre que, o efeito de confissão de dívida apenas foi conferido pela MP 135/2003
de 30/10/2003, convertida na Lei. 10.833/2003, e que conferiu ao §6o do referido artigo a
seguinte redação:

§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Assim, sob esta nova sistemática, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele
processo, as estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos
créditos neste processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos
diretamente do já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998322/2011-39
6
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, cabe ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Entretanto, este não é o caso dos autos, isto porque, como se verifica dos autos,
bem como da instrução de fls. 73 a 120, as estimativas compensadas não confirmadas referem-se
aos períodos de apuração de jan. a jul./2000, tendo sido compensadas na própria escrita do
contribuinte, nos meses seguintes ao mês de competência (fato confirmado na composição do
direito creditório apresentado na DCOMP original).
Assim, não é aplicável ao presente caso a Súmula CARF 177 e, para fins de cômputo
de estimativas compensadas no saldo negativo pleiteado, necessário que as compensações
tivessem sido confirmadas, o que não ocorreu. Assim, entendo que a decisão recorrida foi
adequada neste ponto.
Por sua vez, quanto à preliminar de necessidade de lançamento do débito a ser
cobrado, cumpre ressaltar que o débito não é objeto do presente processo, e sua cobrança se dá
após análise do direito creditório, a ser realizada pela unidade de origem.
Assim, entendo que seja matéria estranha à análise desta TO.
Entretanto, não posso deixar de registrar que, pela mesma lógica da não aplicação
da Súmula CARF n. 177 em razão da ausência de caráter de confissão de dívida, também entendo
que a cobrança do débito não poderia seguir no presente processo devendo, de fato, ser objeto de
lançamento para sua constituição (caso não tenha sido confessado por outro meio).
Ocorre que, como já aduzido, entendo que esta é matéria estranha à análise desta
TO, razão pela qual não conheço da preliminar arguida.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, com exceção do argumento acima analisado e à
necessidade de formalização da cobrança por meio de auto de infração (já devidamente
analisados).
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998322/2011-39
7
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Tomo conhecimento da manifestação de inconformidade por ser tempestiva,
porquanto foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto n.o 70.235/1972, e porque igualmente reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do
contribuinte, em face da não homologação do PER/DCOMP n°
36766.56452.071207.1.7.03-7016, calcado no saldo negativo de CSLL apurado no
ano calendário de 2000, por inexistência de crédito disponível para compensação.
De acordo o demonstrativo, "Análise das Parcelas de Crédito" e "Detalhamento da
Compensação" colocados à disposição do contribuinte no site da Receita Federal
do Brasil a falta em tela decorre da não confirmação de parte das parcelas de CSLL
devida por estimativa nos meses de janeiro, fevereiro, março, junho e julho,
relacionadas no PER/DCOMP como compensadas com o saldo negativo apurado
em períodos anteriores.
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Segundo a Impugnante o despacho decisório ora guerreado revela vício que
compromete sua validade. Alega que o mesmo não contém uma descrição clara e
precisa dos argumentos que motivaram a conclusão pela inexistência de crédito e
não homologação da compensação.
No caso, há que se observar o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998322/2011-39
8
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litigio".
O exame dos dispositivos supra mostra que, só pode haver nulidade se o ato for
praticado por agente incompetente (o que não é o caso), ou no caso dos
despachos e decisões se ocorrer o cerceamento do direito de defesa.
Nesse aspecto cumpre ressaltar que o despacho decisório:
(i) detalhou a composição das parcelas do crédito informadas no PER/DCOMP,
contrapostas às parcelas confirmadas pelo processamento;
(ii) definiu como Valor do saldo negativo disponível como: (o montante das
parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) menos (a CSLL
devida) menos (utilizações em compensações anteriores), limitado ao menor valor
entre o saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que, quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero;
(iii) indicou que não foi apurado saldo negativo de CSLL disponível para
compensação; e,(iv) esclareceu que, para informações complementares da análise
do crédito, identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, detalhamento da
compensação efetuada, verificação de valores devedores e emissão de DARF,
consultar www.receita.fazenda.gov.br.
Como pode ser observado às fl. 16, o detalhamento das parcelas não confirmadas
não deixa dúvida de que as parcelas não confirmadas correspondem à CSLL devida
por estimativa nos meses de janeiro, fevereiro, março, junho e julho, relacionadas
no PER/DCOMP como compensadas com o saldo negativo apurado em períodos
anteriores, como segue:
[Tabela com detalhamento das parcelas não confirmadas]
Consta, ainda, a informação de que:
Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 16306.720778/2011-03, fls. 2 a 44, e podem ser consultados na
Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
No citado processo (cópia às fls. 73 a 120), AFRFB responsável pela análise das
informações prestadas pelo contribuinte no PER/DCOMP detalha o procedimento
de validação da compensação com saldo negativo de CSLL de períodos anteriores.
Como se vê, ao contrário do que alega a Requerente, foram colocados à sua
disposição todos os elementos necessários para a compreensão da falta apurada
no processamento do PER/DCOMP 36766.56452.071207.1.7.03-7016.
Descabe, assim, a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998322/2011-39
9
DA NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO PER/DCOMP
A requerente alega que o direito à compensação do saldo negativo de CSLL não
pode ser negado pelo simples fato de eventualmente ter se equivocado no
preenchimento de seus documentos fiscais.
Particularmente acerca da restituição/compensação, o ônus da formação da
prova do direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a fim de
demonstrar a certeza e liquidez do pleito, nos termos do art. 170, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:
"RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e de
compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica
seu direito creditório." Acórdão 107-07684, de 16/06/2004 Ressalte-se que a
compensação aqui em questão foi submetida à análise eletrônica, razão pela qual
é feita com base nas informações constantes dos registros da RFB extraídas das
declarações e documentos fiscais apresentados pela própria contribuinte, os quais
devem refletir a exatidão dos fatos apurados e registrados em sua escrituração,
inclusive.
De outro lado, importante lembrar que a questão da apresentação de prova na
fase do contencioso administrativo fiscal foi especificamente disciplinada no
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, em seu art. 16, §4o diploma legal
também aplicável aos processos de restituição/compensação, conforme disposto
no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
E a respeito dos temas "prova" e "juntada de documentos", dispõe
expressamente o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II- a qualificação do impugnante;1
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993
)IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V-se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)§ 1o Considerar-se-
á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998322/2011-39
10
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)"
(https://www.google.com/search?q=negrejou-se e grifou-se)
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no
momento da impugnação/manifestação de inconformidade, admitida a dilação do
prazo para formação de prova documental apenas quando: a) fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou direito superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior
de provas, tão pouco para a realização de diligência ou perícia. Ademais, entende-
se incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade.
Em suma a alegação de que as Autoridades Administrativas não esclarecem o
motivo da insuficiência, bem como qual débito que supostamente não teria sido
quitado, não procede. Isso porque, como citado no início do voto, as informações
em comento foram colocadas à disposição da Requerente no processo no
16306.720778/2011-03.
Como pode ser observado às fls. 79 a 117, no citado processo, o AFRFB
encarregado da análise demonstra, com base nos dados disponíveis nos arquivos
eletrônicos da RFB (extrato do processamento da DIPJ e relação de pagamentos
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998322/2011-39
11
efetuados), a utilização do saldo negativo de CSLL apurado nos anos calendário de
1996 a 1998 (não foi apurado saldo negativo de CSLL no ano calendário de 1999),
para concluir que o crédito (saldo negativo) passível de confirmação não é
suficiente para validar a compensação das estimativas relacionadas no
PER/DCOMP.
Assim diante da falta de prova em contrário, o despacho decisório de fl. 12, não
merece reparos.
DA MULTA E DOS JUROS.
Nos termos da legislação em vigor, a compensação, efetuada mediante a entrega
de declaração, extingue o débito compensado, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação (Art. 74, §§1o e 2o incluídos pela Lei no 10.637, de 2002).
Uma vez implementada a condição resolutiva da extinção, mediante a expedição
de ato de não-homologação pela autoridade competente, o débito não
homologado por falta / insuficiência de crédito, torna-se exigível com os
acréscimos legais cabíveis desde a data de seu vencimento.
Dessa forma, perfeitamente exigíveis a multa e os juros de mora previstos nos
preceitos normativos abaixo transcritos da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, in verbis:
Acréscimos Moratórios - Multas e Juros Art.61.Os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2oC percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010)§ 7o Não homologada a compensação, a
autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a
homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados. (Incluído
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.555 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.998322/2011-39
12
pela Lei no 10.833, de 2003)(destaques acrescidos)Vale lembrar, que a suspensão
de exigibilidade do crédito tributário nos termos do invocado artigo 151, inciso III,
do CTN, afasta apenas sua exigência no curso do litígio.
Também não se aplica ao caso a exclusão da imposição de penalidades e juros de
mora na forma do artigo 100 parágrafo único do CTN, isso porque, o ato de não
homologação tem como pressuposto o descumprimento de normas que regulam
a matéria.
Assim, correta a cobrança de juros e multa de mora sobre os débitos cuja
compensação não restar homologada.
CONCLUSÃO Diante do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada ser julgada IMPROCEDENTE.

Entendo que a decisão recorrida foi acertada diante da situação fática dos autos e,
não tendo a Recorrente inovado (além das razões já enfrentadas), adoto a decisão recorrida pelos
seus próprios fundamentos.
Entretanto, mais uma vez, ressalta-se que, caso o débito objeto de compensação
não tenha sido confessado por nenhum outro meio hábil, sua cobrança estaria condicionada à sua
devida constituição através de lançamento, fato que deverá ser observado pela unidade de origem
para avaliar a possibilidade/legalidade de futura cobrança.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
conhecer em parte do Recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 241
DF CARF MF
Original